Tribunal: STF
Processo: Rcl 71097
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Sarandi/PR contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Sarandi/PR, no Processo n. 0006088-38.2023.8.16.0160, para garantir a observância da Súmula Vinculante 42.



    O Município reclamante sustenta, em suma, o seguinte:



    [...] contrariando o disposto na Súmula vinculante n°42 do STF, a TURMA RECURSAL dos Juizados Especiais do Estado do Paraná proferiu decisão segundo a qual inexistiria violação a autonomia municipal legislação local que assim dispõe: 



    Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos. 



    Trata-se do artigo 74 da Lei Complementar n° 248/2010 do Município de Sarandi/PR (doc. 1, p. 2).



    Argumenta que:



    No presente caso, a súmula vinculante nº 42, decorreu de conversão da súmula 681 do STF, a qual encontra fundamentação nos artigos 18 e 37, XIII, da Constituição Federal/88. 



    A vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União. 



    Dessa feita, retira-se do Poder Legislativo estadual ou municipal a autonomia de definir os reajustes dos seus próprios servidores. 



    A Lei Federal n° 11.738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma. 



    De fato, ao contrário do defendido na fundamentação da decisão Reclamada, o efeito prático causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária. 



    Ainda, o fundamento utilizado pelo juiz foi no sentido de que a finalidade da norma estampada no artigo 74 da Lei Complementar n°248/2010 do Município de Sarandi/PR era assegurar o cumprimento do piso salarial mínimo aos integrantes do magistério, o que não afasta potencial violação à súmula vinculante n°42 do STF. 



    Ao vincular o reajuste desses profissionais, ano a ano, aos índices federais de correção monetária (indicados pela lei federal) acaba por violar a autonomia do Município e, ao mesmo tempo afrontar o entendimento firmado na súmula vinculante. 



    Assim, a decisão atacada deve ser cassada pela SUPREMA CORTE, em respeito às suas decisões vinculantes, a fim de evitar que o ente público municipal (o qual possui autonomia resguardada pela Constituição Federal) e que respeita o piso nacional do magistério, fique impossibilitado de conceder um reajuste menor do que o indicado na lei federal por força de um artigo de lei que viola a súmula vinculante. 



    Conforme decisão prolatada em sede de Reclamação Constitucional, o Ministro Alexandre de Moraes, em caso IDÊNTICO referente ao próprio Município de Sarandi, determinou a cassação da sentença proferida nos autos n° 0011550-73.2023.8.16.0160 justamente por violar a súmula vinculante n° 42. Nos mesmos termos, o Ministro Gilmar Mendes determinou a cassação dos acórdãos da Turma Recursal do Paraná nos autos nº 0011842-92.2022.8.16.0160 e 0011217- 58.2022.8.16.0160: [...]



    Na mesma senda, foram também cassadas decisões referentes ao Município de Sarandi/PR em Reclamações julgadas procedentes pelos Ministros Flávio Dino (Rcl 70.964) e Dias Toffoli (Rcl. 69.156 e Rcl 70.227). 



    Assim, a sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Sarandi/PR contrariou a Súmula Vinculante n. 42 ao condenar o Município de Sarandi/PR, tendo se fundamentado em dispositivo local que vincula os reajustes dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária (doc. 1, pp. – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    1. A CONCESSÃO da tutela de urgência para o fim de suspender liminarmente a tramitação dos autos n° 0006088-38.2023.8.16.0160 até que seja julgado o mérito da presente ação;



    2. Que seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante na Súmula nº 42, do STF (doc. 1, p. 12).



    O reclamante apresentou petição de aditamento à inicial (doc. 10).



    A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (doc. 19).



     A autoridade reclamada prestou informações (doc. 28).



    A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer pela procedência da reclamação (doc. 30). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou o enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    Eis o teor da Súmula Vinculante 42: 



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    O ato impugnado, por sua vez, julgou procedente o pedido da beneficiária, em relação ao direito aos reajustes salariais, com fundamento na Lei Federal n. 11.738/2008, in verbis:



    [...] Necessário que se esclareça, inicialmente, que ao caso se aplica a Lei Municipal nº 248/2010, que trata especificamente do reajuste anual dos servidores do magistério e não a Lei Municipal nº 10/902 – Estatuto dos Servidores. 



    A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso nacional do Magistério sanando distorções nos salários dos profissionais da educação, promovendo melhoria a toda a classe de forma integral, onde seu art. 2º da Lei 11.738/2008 instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica: [...]



    Na mesma esteira, temos a Lei Complementar Municipal nº 248/2010, que instituiu o plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais do magistério do ente municipal, havendo previsão expressa no art. 74, acerca da vinculação ao índice de reajuste adotado pela legislação federal, in verbis: [...]



    Deste modo, observo que a Lei Municipal, ao estruturar o plano de carreira do magistério, o fez vinculando o vencimento dos profissionais do magistério ao índice adotado pela legislação federal específica, qual seja, a Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial para os profissionais da educação básica. 



    Evidente que há autonomia municipal ao regulamentar os subsídios e vencimentos dos servidores. Contudo, ao constar de forma expressa a necessidade de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional, mormente porque a Lei que regulamenta a carreira de professor público municipal é clara ao mencionar, como base de reajuste anual, o índice indicado pela legislação federal específica, conforme exposto supra. 



    Em igual sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp nº 1426210/RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: [...]



    Como se pode verificar, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 42 do STF, mas, previsão expressa do escalonamento dos vencimentos, com base no piso salarial indicado pela União e expressa previsão em Lei Complementar Municipal que regulamenta a carreira do magistério público. 



    Ademais, o art. 5º e parágrafo único, da supracitada Lei Municipal, impõe ao ente público a proceder ao reajuste salarial dos vencimentos dos profissionais do magistério pelo mesmo índice estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. In verbis: [...]



    Esclareça-se, por oportuno, que o entendimento atual igualmente não ofende a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois trata de simples reconhecimento do exercício da função educacional efetivamente exercida pelo ente público municipal, para o seu enquadramento no piso nacional da educação, tudo de acordo com a legislação pátria, o que claramente não se confunde com a concessão de aumento de vencimento por ato do Poder Judiciário. 



    No que tange a alegação do Município de que há expressa violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o reconhecimento do direito da Requerente ao recebimento da vantagem legalmente prevista na própria Lei Municipal, não configura aumento ou criação de gasto com pessoal, principalmente por se considerar que quando da elaboração da lei municipal observaram as diretrizes orçamentárias capazes de proporcionar os recursos necessários para a efetivação do direito.



    [...]



    Ante a todo o exposto, resta evidenciado o direito da Requerente ao reajuste salarial, observado o índice mínimo estabelecido pela Lei Federal do piso do magistério, devendo, para tanto, o Município de Sarandi implementar referidos valores nos vencimentos, tudo de acordo com os índices federais de reajuste do magistério (doc. 11, pp. 3-6 - sem os grifos do original)



    Como se vê, o Tribunal de origem concluiu que, como a própria Lei Complementar municipal n. 248/2010 prevê expressamente a vinculação ao índice de reajuste adotado pela legislação federal, qual seja, a Lei n. 11.738/2008, “não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 42 do STF”. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no entanto, firmou-se no sentido de ser “[i]ncabível reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal” (Rcl 59.759 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/12/2023).



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Agravo Regimental na Reclamação. 1. Direito Administrativo. Piso nacional do magistério da educação básica. Reajustes Automáticos. 2. Súmula Vinculante 42. Preservação da Autonomia dos Estados e Municípios. Ofensa. 3. Incabível reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal. 4. Agravo regimental provido (Rcl 59.759 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/12/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. Decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42. 



    2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento (Rcl 57.806-AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/5/2023).



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 58.219 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/9/2023).



    Na mesma linha, é o parecer da PGR, cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SARANDI/PR. RECONHECIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VINCULAÇÃO DO REAJUSTE DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO MUNICIPAIS A ÍNDICE FEDERAL. PREVISÃO DO ARTIGO 74 DA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 42/STF. OFENSA CONFIGURADA. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 30, p. 1).



    Também no mesmo sentido, em reclamações propostas pelo mesmo Município: Rcl 69.875/PR. Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/7/2024; Rcl 68.863/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/9/2024; Rcl 71.172/PR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 10/9/2024; e Rcl 69.874/PR, da minha relatoria, DJe 11/9/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 42.



    Condeno a beneficiária da decisão reclamada ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



     Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator